Tribunal: TJDFT
Processo: 0728203-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0728203-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. M. S. REPRESENTANTE LEGAL: MARILEIDE MATIAS MENESES SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por G.M.S. representada por M.M.M.S., com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que nos autos da ação de cumprimento de sentença, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de sequestro de verbas para suprir a omissão estatal e buscar o acesso à justiça da agravante, consistente no exame de exoma com avaliação de DNA mitocondrial. Explica que a agravante é portadora de estrabismo convergente concomitante e achados clínicos sugestivos de Síndrome de Stickler, razão pela qual necessita que o exame seja realizado de forma célere para melhor manejo clínico. Esclarece que houve sentença favorável ao fornecimento do exame em 27/02/2025, entretanto passados mais de quatro meses desde a sentença, o ente federativo se manteve inerte quanto ao cumprimento da ordem judicial. Ressalta que após o pedido de cumprimento de sentença, com a juntada de 3 (três) orçamentos, efetuou o pedido de sequestro de verbas para suprir a omissão estatal, mas o pedido restou indeferido. Entende que a decisão recorrida deve ser reformada com o deferimento do sequestro de verba, uma vez que o indeferimento e o descumprimento do ente estatal colocam em risco a vida do paciente. Defende a não aplicação ao caso do tema 1033, que trata de ressarcimento ao SUS, pois a situação discutida nos autos não envolve reembolso de despesas com saúde, mas a execução de decisão que determinou ao Estado o fornecimento de tratamento de saúde ao jurisdicionado. Adverte que sequer houve impugnação aos orçamentos apresentados. Argumenta que por se tratar de pessoa em condição de vulnerabilidade e ante a urgência do tratamento, o precedente invocado pelo magistrado é inaplicável, o que justifica o distinguish e a busca pela aplicação de normas que tratam da efetividade do direito à saúde e à vida. Por estarem amplamente comprovados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito pugna pela procedência do pedido, com a consequente reforma da decisão recorrida. Sem preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Trata-se, na origem, de ação de cumprimento de sentença que deferiu a realização do exame de exoma com avaliação de DNA MITOCONDRIAL, cujo pedido de sequestro de verbas foi indeferido. A decisão ora agravada proferida nos autos originários, indeferiu o pedido sob argumento de que se deve observar os limites da Recomendação 146 do CNJ, do Tema 1234 e 1033 ambos com repercussão geral. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) No caso, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já a tutela de urgência, conforme o artigo 300 do CPC, deve ser concedida se demonstrados a probabilidade direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessário analisar a possibilidade de reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Assim, para o deferimento da medida, há, portanto, três pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso, o perigo na demora e a reversibilidade dos efeitos da decisão. No presente caso, consta do relatório médico trazido aos autos, a explicação detalhada do quadro de saúde da agravante, e a urgência na realização do exame para que possa confirmar, ou, não a existência de Síndrome de Stickler e promover o manejo clínico. A controvérsia a ser dirimida no presente caso se restringe à análise da possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela recursal, consistente no sequestro de verba pública para realização do exame. A agravante apresentou três orçamentos laboratoriais para realização do exame na rede privada, pois embora o referido exame tenha sido incorporado ao SUS, não está disponível na Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Intimada para se manifestar sobre os orçamentos, a SES se manifestou sobre a capacidade técnica de dois laboratórios, sem qualquer manifestação sobre os valores. Esclareço que a argumentação em torno da aplicação do Tema 1033 não é pertinente, pois o caso em análise não envolve a discussão sobre a compensação financeira entre entidades privadas e o SUS, mas sim a efetivação de um direito constitucionalmente protegido, o qual deve ser assegurado sem subterfúgios. Também não se trata de fornecimento de remédios de uso contínuo, mas a realização de um exame. Em consequência o sequestro de verba pública pleiteado pela agravante se apresenta como única alternativa para que a obrigação seja satisfeita. Em juízo sumário na via estreita do agravo de instrumento, sem prejuízo de nova análise da matéria, entendo presentes os requisitos para a concessão da tutela recursal pleiteada. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, e determino o sequestro de verbas públicas no valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), que se refere ao valor do menor orçamento dentre os apresentados na origem para a realização do EXAME DE EXOMA COM AVALIAÇÃO DE DNA MITOCONDRIAL. A realização da diligência deverá ser feita no juízo de origem, cumprida conforme protocolo interno da Vara. O pagamento deverá ser feito diretamente à empresa fornecedora, mediante apresentação de nota fiscal ao Juízo, devendo a Defensoria Pública, que representa a agravante, anexá-la a estes autos também. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art.1.019, II, do CPC). Remetam-se à d. Procuradoria de Justiça em razão da existência de interesse de incapaz. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de julho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital